Tribunal: TJDFT
Processo: 0750730-85.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. ALIMENTANTE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.O dever de prestar alimentos dos genitores para com filho decorre do poder familiar, assim como por força do mandamento constitucional de que a paternidade deve ser exercida de forma responsável.
2.Nesse passo, não se mostra razoável à luz da jurisprudência, que os alimentos para um único filho seja estabelecido no equivalente a 25% da renda bruta do genitor. Isto porque o sustento da criança deve ser suportado pelos dois genitores. Lado outro, as despesas do genitor são igualmente presumíveis e envolvem moradia, alimentos, vestuário, deslocamento para o trabalho, etc., enquanto o da criança compreende basicamente sua alimentação, moradia, educação e vestuário, cujos custos deverão ser compartilhados.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.